Tribunal: TJSP
Processo: 1023600-24.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Contrato verbal. Tese autoral de que o réu descumpre o acordo. Conjunto probatório constante dos autos insuficiente ao deslinde da causa. Necessidade de dilação probatória, sobretudo para se determinar quais os termos do quando acordado, notadamente porque o réu nega a existência de pacto. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Entendimento

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Contrato verbal. Tese autoral de que o réu descumpre o acordo. Conjunto probatório constante dos autos insuficiente ao deslinde da causa. Necessidade de dilação probatória, sobretudo para se determinar quais os termos do quando acordado, notadamente porque o réu nega a existência de pacto. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.124.552/RS (art. 543-C do CPC/1973). Sentença anulada. Recurso autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023600-24.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOÃO BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDUARDO
HENRIQUE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023600-24.2018.8.26.0577 -Voto no 28.421
2
Voto no 28.421
Apelação n.o 1023600-24.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos 6a Vara Cível
Ação: Contratos em geral
Apelante: João Batista da Silva
Apelada: Eduardo Henrique Ferreira
CERCEAMENTO DE DEFESA. Contrato verbal. Tese
autoral de que o réu descumpre o acordo. Conjunto
probatório constante dos autos insuficiente ao
deslinde
da
causa.
Necessidade
de
dilação
probatória, sobretudo para se determinar quais os
termos do quando acordado, notadamente porque
o réu nega a existência de pacto. Julgamento
antecipado
da
lide.
Cerceamento
de
defesa
configurado. Entendimento consolidado pelo C.
STJ no julgamento do REsp n. 1.124.552/RS (art.
543-C do CPC/1973). Sentença anulada. Recurso
autor provido.
Da r. sentença (fls. 148/150) que julga
improcedente; apela o autor vencido pleiteando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 157/163), o
autor aduz, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado,
aduzindo que requereu a produção de prova oral para comprovar os
termos do acordo verbal com o réu.
No mérito, aduz que o réu confessa em
contestação que o negócio jurídico fora efetivamente realizado. Aduz
que o acordo está posto, inclusive, nos termos na minuta de acordo
que as partes acabaram por não firmar, o qual fora redigido pelo
patrono do apelado.
Aduz que se tratou de negócio familiar, sendo
que a regularização e venda do imóvel as 123 a 136 poderá e pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023600-24.2018.8.26.0577 -Voto no 28.421
3
ser feita por ambos a qualquer momento. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
166/170).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, não conheço da preliminar de
impugnação à gratuidade judiciária aposta nas contrarrazões de
apelação.
Isso porque, tendo em vista a clara omissão do
juízo de piso, tal pretensão deveria ter sido objeto de recurso de
apelação, ausente na espécie.
Sem a devolução da matéria ao tribunal pela
via adequada, a apreciação da matéria configuraria clara supressão
de instancia, marcando-se que a temática poderá ser dirimida pelo
juízo monocrático, a qualquer tempo.
No que tange à matéria de fundo, insurge-se o
autor-apelante em face da r. sentença que julgara improcedente a
ação, cingindo-se na tese de que teve seu direito de defesa cerceado.
É inexorável reconhecer que o conjunto
probatório constante dos autos se revela insuficiente à solução
equilibrada e completa da causa.
Da narrativa inaugural, extrai-se que autor e
réu celebraram contrato verbal no qual acordaram em promover, em
conjunto, a construção de um prédio em terreno no qual ambos são
proprietários.
Para tanto, contraíram crédito junto à instituição
financeira (mutuo com garantia hipotecária), o qual fora contraído pelo
réu.
Para viabilizar o crédito, o autor concordou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023600-24.2018.8.26.0577 -Voto no 28.421
4
vender outro imóvel, de sua propriedade (localizado à Rua Vênus, no
285, na cidade de São José dos Campos/SP), para que, então, o
apelado pudesse oferecê-lo como garantia ao banco credor, sob a
condição de que a alienação seria revertida posteriormente,
O autor reclama que, mesmo após ter quitado o
mútuo bancário e desenvolvido o empreendimento no imóvel em
condomínio, o réu se recusa a transferir o imóvel de volta ao autor, o
qual, inclusive, sempre esteve na posse do apelante.
Por sua vez, o réu não nega que as partes
firmaram acordo verbal para construção do prédio, controvertendo
apenas com relação aos termos do acordado, notadamente que a
transferência imobiliária deve ser realizada apenas quando empreendimento
Nesse sentido, é incontroverso que as partes
celebraram negócio jurídico verbal, devendo ser dirimido seus termos
e seu efetivo cumprimento ou descumprimento, esse o ponto
relevante da controvérsia, do que emerge a necessidade e a utilidade
de maior elastério probante.
A peculiaridade da hipótese, outrossim, em si,
já recomendava maior percurso probante, o qual, em tese, poderá
determinar aquele alcance jurídico.
Por
conseguinte,
a
fase
instrutória
fora
encerrada prematuramente, porquanto ainda existente a referida
controvérsia fática relevante, para a qual a prova documental não
permitira o justo desate desse ponto fundamental da divergência.
O insigne CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
sobre este tema, pontua que, in verbis:
“(...) amparado na circunstância de as provas não
serem necessárias, o julgamento antecipado do mérito é solução extraordinária.
Ordinário é provar e só nos casos estritos de desnecessidade de prova é que se
antecipa o julgamento do mérito. Ir além, ampliando hipóteses ou interpretando
com indevida elasticidade as que o art. 330 formula, significaria prejudicar a parte
em seu direito à prova, constitucionalmente assegurado” (Instituições de Direito
Processual Civil, vol. III, 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 556).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023600-24.2018.8.26.0577 -Voto no 28.421
5
A controvérsia acerca de questão fática,
segundo preleciona o eminente ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA
MACHADO (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2011),
somente se coaduna com o julgamento antecipado da lide, quando
houver
prova
documental
suficiente
à
sua
demonstração,
peculiaridade inocorrente.
Marque-se, ademais, que tanto o autor, quanto
o réu, requereram a produção de prova oral nas oportunidades
processuais que lhe couberam
Por essa lente, não é tecnicamente adequada a
antecipação do julgamento quando, tal e qual o particular caso dos
autos, há a real pertinência da realização de prova pericial para a
comprovação da tese autoral.
Vivo, pois, o cerceamento.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n. 1.124.552/RS, julgado sob a égide do art. 543-C do
CPC/1973:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A
análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em
abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de
juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é
questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros
seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção
de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que
acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se verificando que matérias
de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de
direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2.
Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023600-24.2018.8.26.0577 -Voto no 28.421
6
sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se,
concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos,
juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa,
prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (REsp n. 1124552/RS, Corte
Especial, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 03/12/2014).
Por conseguinte, é imperativa a anulação da r.
sentença para que tenha prosseguimento a fase instrutória sendo
certo que é inaplicável o art. 938, § 1o, do CPC.
Tendo em vista a necessária maior dilação
probatória e a nulidade da decisão monocrática, resta prejudicado o
recurso da ré.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso autoral para anular a r. sentença e determinar
o retorno dos autos à fase instrutória.
RÔMOLO RUSSO
Relator